Tribunal: TJMT
Processo: 1004166-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004166-07.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO JANSEN DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 022.561.863-00 (ADVOGADO), PAULO JANSEN DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 022.561.863-00 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS NEGROS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ENVIO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra omissão da Comissão Examinadora de Concurso Público do TJMT, consubstanciada na não convocação do candidato autodeclarado negro para entrevista de heteroidentificação, etapa obrigatória para candidatos a vagas reservadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de convocação do candidato para o procedimento de heteroidentificação decorreu de ilegalidade administrativa, notadamente pela suposta exclusão indevida sem justa motivação, embora tenha sido autodeclarado negro e aprovado na prova objetiva.

III. Razões de decidir

3. O edital do certame condiciona expressamente a participação nas etapas da política de cotas ao envio de documentação específica no momento da inscrição.

4. O impetrante não comprovou, por prova pré-constituída, o cumprimento integral das exigências editalícias previstas no item 7.2, tampouco apresentou documentos que demonstrem o envio regular da documentação exigida.

5. O simples fato de o nome constar como aprovado entre os candidatos cotistas não é suficiente para presumir o cumprimento das exigências formais, dado que a análise documental se deu apenas após a prova objetiva.

6. Na via estreita do mandado de segurança, não é cabível dilação probatória para aferição de fatos controvertidos, não havendo prova inequívoca de que houve violação a direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“1. O candidato autodeclarado negro que não comprova, por prova pré-constituída, o envio da documentação exigida no edital do concurso, não faz jus à convocação para a etapa de heteroidentificação. 2. A ausência de prova inequívoca do cumprimento das condições editalícias inviabiliza a concessão da segurança por ausência de direito líquido e certo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXIX; L. 12.016/2009, art. 1
o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, MS 1009267-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 01.12.2022, DJE 23.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio órgão
,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Paulo Jansen dos Santos Carneiro, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na ausência de convocação para entrevista de heteroidentificação presencial a ser realizada no dia 23/02/2025.

Narra o Impetrante que realizou inscrição no certame regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, optando por concorrer às vagas destinadas a pessoas negras, tendo sua inscrição sido regularmente deferida nessa condição.

Relata que foi aprovado na prova objetiva e que seu nome constou como “aprovado negro”, contudo, ao ser publicada a convocação para a etapa de heteroidentificação, não figurava na lista de convocados tampouco na de isentos da referida entrevista.

Sustenta que o edital do concurso prevê, de forma expressa, a realização da entrevista de heteroidentificação para os candidatos aprovados que se autodeclararam negros e atenderam aos requisitos documentais exigidos, sendo, portanto, ilegal a sua exclusão imotivada dessa fase.

Aduz que cumpriu os requisitos exigidos no Edital e que a sua não convocação para a entrevista de heteroidentificação viola seu direito líquido e certo.

Postula, em sede liminar, que lhe seja assegurado o direito de participar da entrevista de heteroidentificação presencial até o julgamento de mérito da impetração e, ao final, pugna pela concessão definitiva da segurança pleiteada.

Determinei a intimação da autoridade coatora para prestar as informações devidas (id. 269172789, págs. 01/02).

O Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público prestou as informações, defendendo a legalidade do ato (ids. 273707391, pág. 01 e 272707398, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral do Estado apresentou manifestação, pugnando pela denegação da ordem (id. 279278383, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela denegação da segurança (id. 283025852, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio órgão
,

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Paulo Jansen dos Santos Carneiro, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na ausência de convocação para entrevista de heteroidentificação presencial a ser realizada no dia 23/02/2025.

Pontuo, de início, que, à luz do art. 5
o
, LXIX, da CRF, e do art. 1
o
da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

O Edital regulamentador do certame, no que tange às vagas reservadas para candidatos negros, assim dispôs:

“7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir, em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição disposto no subitem 4.2.

a) uma foto segurando o seu documento de identificação, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro;

b) documento de identificação com fotografia e assinatura (frente e verso); e

c) preencher corretamente todos os campos, assinar e encaminhar a autodeclaração constante Anexo IV (Formulário de Autodeclaração de candidato Negro) deste Edital.

7.2.3 Não serão aceitos documentos encaminhados para o endereço eletrônico diverso do indicado, bem como aqueles entregues pessoalmente na sede da FGV.

7.2.4 Não será aceito, ainda, o envio dos documentos elencados neste Edital fora do prazo, por fax, correio eletrônico ou outras vias que não a expressamente prevista.

7.2.5 O não envio da documentação mencionada nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará na perda do direito às vagas reservadas.

7.4 A relação dos candidatos na condição de negros será divulgada no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor
.

7.6 Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e encaminharam os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito.

7.7 O procedimento de heteroidentificação será realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída por 5 (cinco) membros e ocorrerá em 2 (duas) etapas:

7.7.1 A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição no concurso público.

7.7.2 Os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para averiguação presencial, por meio de Edital de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor.

7.8 O não envio dos documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, a não convalidação da autodeclaração ou o não comparecimento à averiguação presencial acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos autodeclarados negros, passando a figurar apenas na lista de Ampla Concorrência do cargo/ área/ especialidade.

7.9 Após a análise pela Comissão de Heteroidentificação, será divulgado Edital de resultado provisório da entrevista de verificação, contra o qual o candidato poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, recurso dirigido à Comissão Recursal respectiva.

7.9.1 Após a análise dos recursos, será divulgado o resultado definitivo da verificação da condição declarada. Conforme se verifica, foram definidas as regras no edital de abertura para orientação aos candidatos sobre os procedimentos necessários para concorrer às vagas reservadas.

Vê-se que o Edital é expresso no sentido de que o candidato que se autodeclarar negro deveria, no ato da inscrição, fazer o
upload
da documentação constante das alíneas “a”, “b” e “c” do item 7.2.

Já o item 7.2.5, estabeleceu que o não envio da mencionada documentação ou o envio incompleto, implicaria a perda do direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

No caso vertente, o Impetrante afirma que se inscreveu às vagas reservadas aos negros, contudo, não fez prova de que encaminhou a documentação exigida nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 7.2.

Com efeito, a documentação que acompanha o
mandamus
não é prova inequívoca de que tenha atendido a regra editalícia.

Registro que o fato de seu nome ter constado nas listas de candidatos concorrentes às vagas reservadas a negros, bem assim nas de aprovados, não significa que a sua autodeclaração tivesse sido aceita, porque a FGV fez a análise da documentação enviada pelos candidatos somente depois do resultado da prova objetiva. Logo, todos aqueles que se autodeclararam negros figuraram nas citadas listas.

Não há desconsiderar que a FGV, ao responder a solicitação de informações, referentes ao Impetrante, salientou que não recebeu os documentos exigidos no Edital,
in verbis
:

“
Neste contexto,
informamos que não recebemos/registramos em nosso sistema, por parte do candidato, o envio dos documentos exigidos no Edital
, conforme documento anexo. Portanto, ele perdeu o direito às vagas reservadas.” (Negritei).

A ausência de entrega dos documentos previstos na norma editalícia, conforme item 7.2.5, implica a perda do direito de concorrer às vagas reservadas para candidatos negros.

Nessa quadra, em vista de o Impetrante não ter comprovado, por meio de provas pré-constituídas, o envio da documentação exigida no Edital regulamentador do certame e não ser possível, na via estreita do
writ
, a instrução probatória, tenho que não restou comprovada a violação a direito líquido.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO POLÍCIA MILIAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO PRAZO DETERMINADO EM EDITAL – PREVISÃO EDITALÍCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ORDEM DENEGADA. 1. As exigências do edital do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, uma vez que o edital vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado).
2. Se o candidato não apresentou, em tempo hábil, os documentos necessários e previstos em edital, correta a sua exclusão do processo seletivo, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
3. Ordem Denegada.” (TJ/MT - N.U 1009267-30.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023). (Destaquei).

Por tais considerações, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DENEGO
a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado
por Paulo Jansen dos Santos Carneiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025